Tribunal: TCU
Processo: 033.827/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18448/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, e em adotar a seguinte medida, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 033.827/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademison Rodrigues Lisboa Filho (XXX.955.532-XX); Andreia Firmiano da Silva (XXX.369.252-XX); Emanuelle Pereira do Nascimento (XXX.762.693-XX); Fabrício Gonçalves Cordeiro (XXX.372.592-XX). 1.2. Demais interessados: Cláudia Renata Sampaio Silva (XXX.060.862-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Medida: 1.8.1. Ordenar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que, quanto ao ato de peça 4, realize diligência à Universidade Federal do Pará para que, em relação à servidora Cláudia Renata Sampaio Silva (XXX.060.862-XX): 1.8.2. informe se os dois cargos de assistente social ocupados pela servidora, na UFPA e na Secretaria Municipal de Saúde de Belém, fl. 4 da peça 9, são pertencentes a quadro de pessoal da área de saúde, observando que a acumulação dos cargos de assistente social, se for o caso, não é permitida se tal cargo/emprego integrar quadro normal de pessoal, conforme artigo 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal, e de acordo com o entendimento constante dos Acórdãos 7859/2013 - 1.a Câmara - e 5086/2015 - 2.a Câmara; 1.8.3. indique onde está lotada a servidora na UFPA e se nessa lotação a interessada desempenha atividade da área de saúde; 1.8.4. esclareça a denominação, a carga horária e o regime do outro cargo ocupado pela servidora, indicando se é da área de saúde e se pode ser acumulado com o cargo de assistente social na UFPA, e 1.8.5. encaminhe cópia da escala de trabalho a ser desempenhada pela interessada em cada um dos vínculos, a fim de se aferir a compatibilidade de horários, bem como a cópia da declaração de acumulação firmada pela servidora à data da posse na UFPA.